Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702003-31.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EDELSIRLEI DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDELSIRLEI DE SOUSA FERREIRA, contra a decisão de ID: 42837662, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que manteve a medida cautelar de suspensão da CNH do acusado. Nas razões recursais, a Defesa requer a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir. Aponta que o réu é motorista profissional e depende da sua habilitação para poder trabalhar e sustentar sua família. A Promotoria de Justiça, em contrarrazões recursais (ID 42837670), argui, preliminarmente, a intempestividade recursal e, no mérito, requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de mérito (ID no. 42966057), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO Conforme suscitado pelo Ministério Público em contrarrazões e também pela Procuradoria de Justiça em parecer de mérito, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, pois patente a intempestividade. Nos termos do parágrafo único do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. De acordo com o artigo 586 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição do Recurso em Sentido Estrito é de cinco dias. A decisão que decretou a suspensão da Carteira de Nacional de Habilitação do réu foi a constante do ID no. 42837456 - ID de origem 134953773, na qual também foi recebida a denúncia, datada de 01/09/2022. O réu foi citado e tomou conhecimento da referida decisão no dia 11/11/2022 (sexta-feira), conforme certidão de cumprimento de carta precatória de ID no. 42837660. Nos termos da súmula 310 do Supremo Tribunal Federal, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Assim, o prazo recursal começou a correr no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 14/11/2022 (segunda-feira), findando-se no dia 18/11/2022 (sexta-feira). A Defesa do réu manifestou-se a respeito da suspensão da CNH no dia 23/11/2022, no bojo da resposta à acusação, momento em que o prazo recursal para oferecimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que determinou a suspensão da CNH já havia transcorrido, conforme explicado acima. Após o oferecimento da resposta à acusação, o juízo proferiu a decisão de ID no. 42837661 - ID de origem 144481060 apenas confirmando a decisão anterior que recebeu a denúncia e decretou cautelarmente a suspensão da CNH do réu, razão pela qual essa decisão não pode ser utilizada como parâmetro para a aferição da tempestividade recursal. O recurso em sentido estrito ora analisado somente foi interposto no dia 16/12/2022, muito depois de transcorrido o prazo recursal, o qual findou-se no dia 18/11/2022, conforme explicitado acima. Verifica-se que o recurso é intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão de sua intempestividade. Transcorrido o prazo desta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos para a Vara de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador